Tribunal: TJSP
Processo: 2116867-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença de Obrigação de Pagar Quantia Certa – Alegação da devedora, de que está satisfeita a execução - Decisão agravada que apenas determina o pagamento do débito apontado pelo credor, sem analisar a alegação de pagamento integral – Recurso provido em parte, para determinar o conhecimento e análise da arguição – Decisão reformada.